Tribunal: TJSP
Processo: 2108758-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO À SUSPENSÃO OU REDUÇÃO DA APLICAÇÃO DE MULTA – NÃO CABIMENTO – Aplicação do art. 537 do CPC – Imposição de multa que não contraria qualquer disposição legal já que devidamente baseada na legislação atinente à espécie e sem perder de vista a peculiaridade do caso, consagrando, assim, o exercício indispensável do poder geral de cautela, dentro do limite de sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO À SUSPENSÃO OU REDUÇÃO DA APLICAÇÃO DE MULTA – NÃO CABIMENTO – Aplicação do art. 537 do CPC – Imposição de multa que não contraria qualquer disposição legal já que devidamente baseada na legislação atinente à espécie e sem perder de vista a peculiaridade do caso, consagrando, assim, o exercício indispensável do poder geral de cautela, dentro do limite de sua discricionariedade. Recurso não provido.